Tribunal: TJSP
Processo: 1049741-42.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2015-08-15

Ementa:
r Estadual n° 452/74, que determinava que fosse a pensão por morte correspondente a 75% do valor do provento ou remuneração do servidor falecido até edição de lei estadual regulamentando a matéria - O valor da pensão deve ser mantido em 100% dos vencimentos ou proventos e de acordo com os limites do artigo 201 da Constituição Federal – Sentença que julgou procedente o pedido – Reforma parcial necessária – Segurança mantida, com observação quanto ao critério de juros de mora e correção monetária – Reexame necessário desacolhido, com observação.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1049741-42.2014.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 15/08/2015)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Pensão

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

15/08/2015

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE – Pensionista de Policial Militar – Pensão em 100% dos vencimentos ou proventos – Admissibilidade – Não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a norma do artigo 26 da Lei Complementar Estadual n° 452/74, que determinava que fosse a pensão por morte correspondente a 75% do valor do provento ou remuneração do servidor falecido até edição de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE – Pensionista de Policial Militar – Pensão em 100% dos vencimentos ou proventos – Admissibilidade – Não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a norma do artigo 26 da Lei Complementar Estadual n° 452/74, que determinava que fosse a pensão por morte correspondente a 75% do valor do provento ou remuneração do servidor falecido até edição de lei estadual regulamentando a matéria - O valor da pensão deve ser mantido em 100% dos vencimentos ou proventos e de acordo com os limites do artigo 201 da Constituição Federal – Sentença que julgou procedente o pedido – Reforma parcial necessária – Segurança mantida, com observação quanto ao critério de juros de mora e correção monetária – Reexame necessário desacolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000585215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário no
1049741-42.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUIZO EX
OFFICIO, é recorrida VILMA MOREIRA MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Desacolheram o reexame
necessário, com observação, v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de agosto de 2015.
Rebouças de Carvalho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1049741-42.2014.8.26.0053 -Voto no 18243-JV
2
VOTO No 18.243-JV
REEXAME NECESSARIO No: 1049741-42.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUIZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: VILMA MOREIRA MAIA
MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE

Pensionista de Policial Militar
Pensão em 100% dos
vencimentos ou proventos
Admissibilidade
Não foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a norma do artigo
26 da Lei Complementar Estadual n° 452/74, que determinava que
fosse a pensão por morte correspondente a 75% do valor do
provento ou remuneração do servidor falecido até edição de lei
estadual regulamentando a matéria - O valor da pensão deve ser
mantido em 100% dos vencimentos ou proventos e de acordo com
os limites do artigo 201 da Constituição Federal Sentença que
julgou procedente o pedido
Reforma parcial necessária

Segurança mantida, com observação quanto ao critério de juros de
mora e correção monetária Reexame necessário desacolhido,
com observação.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vilma
Moreira Maia contra ato coator do Diretor de Pessoal da Caixa Beneficente da
Policia Militar do Estado de São Paulo e do Diretor de Benefícios Militares da São
Paulo Previdência SPPREV, objetivando, em síntese, o recebimento da pensão
no montante equivalente a 100% da remuneração recebida pelo servidor falecido
instituidor da pensão, desde a data da impetração.
A liminar foi indeferida (fl.19).
A r. sentença de fls. 55/58, cujo relatório adoto, julgou
extinto, sem resolução do mérito, com relação à CBPM, nos termos do artigo 267,
inciso VI, do C.P.C. e quanto ao pedido concedeu a segurança. As diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1049741-42.2014.8.26.0053 -Voto no 18243-JV
3
vencidas antes da impetração deverão ser objeto de ação autônoma e as
vencidas a partir da impetração deverão ser corrigidas a partir do vencimento e
acrescidas de juros legais, desde a notificação.
Não houve apelo voluntário. Subiram os autos.
Acerca do despacho de fl. 74, as partes não se
manifestaram (fl. 76).
É o relatório.
Trata-se de “mandamus” impetrado por pensionista de
servidor falecido, objetivando o recebimento da diferença da pensão, de 75% que
percebe, para o correspondente a 100% do valor da retribuição do cargo ou
função de atividade, acrescida das vantagens de caráter pessoal do antigo
contribuinte do qual é pensionista.
Conforme se vê das informações da SPPREV , à fl. 40, a
impetrante recebe a pensão por morte, ex-policial militar, desde 17/12/2005,
antes, portanto, da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no
1.013/2007.
No mérito, o ente autárquico defende que a pensão deve
respeitar a limitação imposta no artigo 26, da Lei Estadual 452/74, verbis:
"Art. 26. A pensão devida em mensalidades integrais,
corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o
valor de retribuição-base mensal que os contribuintes
percebiam, nos termos do § Io art. 24, na data de seu
falecimento".
Data vênia, a r. sentença deu solução correta à lide,
conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
Isso porque, a disposição legal supracitada não encontrou
recepção na nova ordem constitucional de 1988, que adotou para os pensionistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1049741-42.2014.8.26.0053 -Voto no 18243-JV
4
o sentido de paridade e integralidade com os ativos e aposentados.
A Constituição Federal, em sua redação original, dispunha
no § 5o, do artigo 40: "O benefício da pensão por morte corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite
estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior”.
Com a vinda da Emenda Constitucional n° 20/1998,
renumerou-se esse dispositivo para o § 7o, do artigo 40, com a seguinte redação:
"§ 7°. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão
por morte, que será igual: I [...]; ou II - ao valor dos
proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a
que teria direito o servidor em atividade na data de seu
falecimento, observado o disposto no § 3a".
E o § 3o, do artigo 40, da Carta, na redação da Emenda
Constitucional no 20/1998, assim dispunha:
"§ 3°. Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua
concessão, serão calculados com base na remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e,
na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração".
A Constituição do Estado de São Paulo, a seu turno, previu
no § 5o, de seu artigo 126: "§ 5°. O benefício da pensão por morte deve obedecer
ao princípio do art. 40, § 5°, da Constituição Federal”.
A jurisprudência dessa Eg. Câmara também assim entende,
cuja fundamentação ora transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1049741-42.2014.8.26.0053 -Voto no 18243-JV
5
“O artigo 26 da Lei paulista n° 452 de 1974, que limitava
o valor dos proventos e pensão a 75% do "valor da
retribuição-base
mensal",
não
foi
efetivamente
recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Em sua
redação original, esta dispunha, no § 5o do artigo 40: "O
beneficio da pensão por morte corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o
disposto no parágrafo anterior.". A Emenda Constitucional n°
20,
de
1998,
renumerou
esse
dispositivo para o § 7o do artigo 40, alterando também
sua redação, que passou a ser a seguinte:
"§ 7o - Lei disporá sobre a concessão do beneficio da
pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos
do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que
teria direito o servidor em atividade na data de seu
falecimento, observado o disposto no § 39."
E o § 3o do art. 40, da Constituição Federal, é do
seguinte teor:
"§ 3o. Os proventos de aposentadoria, por ocasião de
sua
concessão,
serão
calculados
com
base
na
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à
totalidade da remuneração ".
Nesse sentido a jurisprudência:
"... solidou a jurisprudência da Suprema Corte, guardiã

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1049741-42.2014.8.26.0053 -Voto no 18243-JV
6
maior das normas constitucionais, em que o beneficio
da pensão por morte, referível ao antigo §5° (hoje § 7o,
com a redação incorporada pela EC 20/1998) do art. 40
da
Constituição
Federal,
deve
corresponder
à
integralidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, até o marco limitador que se estabeleça em lei
para a remuneração dos servidores públicos vale por
dizer, a lei a que se reporta a norma do art. 37, inc. XI, da
CF/88.
3. Essa limitação à lei subconstitucional, segundo o
firme entendimento do egrégio Supremo Tribunal
Federal, só pode referir-se à lei prevista no art. 37, inc.
XI, da CF/88, pois "sob pena de submissão da regra
asseguradora da totalidade referida" (na Constituição)
"ao legislador ordinário" (Ml 211, cit.). No mesmo
sentido, confiram-se, 'inter plures', nos julgados da
Corte Suprema: Ml 263 (Pleno - redator para o acórdão
Ministro CARLOS VELLOSO) e R.Ext. 206.441 (Ia Turma -
Ministro MOREIRA ALVES). De sorte que o limite das
pensões é o da "remuneração do morto, que lhe servirá
de paradigma integral" (AgRg no Aglnst 427.324 - STF -
Ia Turma, ministro SEPÚLVEDA PERTENCE) (TJSP, 1 Ia
Câmara de Direito Público, Apelação Cível n° 205.083-5).
A autora tem direito à atuação do mencionado artigo 40,
§ 7o da CF/88, na forma mesmo da superveniente
Emenda Constitucional n° 41, de 2003. Descabe ainda,
"data vênia", argumentar com a limitação referida no
texto da Constituição da República ("até o limite
estabelecido em lei'). A esse propósito já explicitou o
Pretório Excelso: "A expressão contida no § 5o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1049741-42.2014.8.26.0053 -Voto no 18243-JV
7
40 do Diploma Maior ("até o limite estabelecido em lei")
refere-se aos tetos também impostos aos proventos e
vencimentos dos servidores. Longe está de revelar
permissão para que o legislador ordinário limite o valor
da pensão." (STF, R.Ext. n° 204.313-SP, 2a Turma, j .
12.08.1997, DJU 26.9.97, p. 47497, Rei. o Min. MARCO
AURÉLIO).
A lei específica a que se reporta o texto constitucional
não é, por certo, o derrogado artigo 26 da Lei Estadual
452/1974, dispositivo que - como já assinalado - não foi
recepcionado pelo regime constitucional de 1988, não
se cogitando de eventual "repristinação", uma vez
removidos os óbices constitucionais que lhe haviam
retirado eficácia. (Voto n° 22.713 - Apelação Cível n°
990.10.013067-6 3, Des. Antonio Rulli)”
Assim, a limitação levada a cabo pela autarquia somente
haveria de persistir caso o óbito do servidor instituidor do benefício tivesse se
verificado após a promulgação da Lei Complementar Estadual 1.013/2007
(diploma editado em consonância com os novos regramentos Constitucionais),
algo que não se sucedeu, fazendo a impetrante, assim, jus ao supracitado direito
(paridade e integralidade de vencimentos/proventos).
E, enquanto não editada a lei específica a que se refere o
parágrafo 2o, do artigo 42, da C.F., em sua nova redação, ao pensionista do
militar continuava aplicável o artigo 40, §7°, agora com os incisos I e II, também
da C.F.
Somente necessário fixar o critério dos juros e correção
monetária, não especificados na r. sentença.
Contudo, as diferenças vencidas a partir da impetração,
cumpre a fixação dos juros no percentual do índice de 0,5% (meio por cento),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1049741-42.2014.8.26.0053 -Voto no 18243-JV
8
conforme o texto originário do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97.
Destarte, os juros moratórios incidentes sobre a dívida não
serão regidos pela redação da Lei no 11.960/09, mas apenas pelo texto originário
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, já que o Plenário do STF declarou a Lei no
11.960/09 inconstitucional (ADIs nos 4357 e 4425) e, portanto, afastou a sua
validade.
O cálculo da correção monetária, a correr de quando devida
a diferença, por sua vez, deverá utilizar os índices da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça.
E ainda, sobre o termo inicial da atualização monetária, o C.
STJ já decidiu que: "a correção monetária deve incidir sobre as parcelas devidas
aos servidores públicos, desde o momento em que deveriam ter sido pagas (...)"
(REsp. n. 859.435/RS, rel. Min. LAURITA VAZ).
Portanto, ainda que mantida a procedência da ação,
cumpre, de ofício, fixar o critério dos juros e correção monetária.
Ante o exposto, desacolhe-se o reexame necessário, com
observação.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator